Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTOL EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA AO CRÉDIDTO QUE EXCEDA DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO)
2. No presente caso, considerando que o exequente renunciou aos valores que excedam o limite de dez salários mínimos e que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito a expedição de requisitório para pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.